Tribunal: TCU
Processo: 014.428/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6962/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 9o, Resolução 353/2023, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão de reforma relacionado (s) nos autos, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 014.428/2023-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Gabriel Antunes Gomes (XXX.886.857-XX); Horacio de Oliveira Moes (XXX.316.998-XX); Luis Cesar de Oliveira Godinho (XXX.608.757-XX); Mario Luiz de Souza (XXX.526.957-XX); Paulo Muriel Mescouto Brito (XXX.183.842-XX); Roberto Siqueira Hoog (XXX.973.694-XX); Ubirajara de Mello Meira (XXX.296.077-XX); Vanderci Chacon de Oliveira (XXX.692.537-XX); Vanderci Chacon de Oliveira (XXX.692.537-XX); Vanderci Chacon de Oliveira (XXX.692.537-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.